Tribunal: TJSP
Processo: 1003492-86.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada.
– Repetição dos valores

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada.
– Repetição dos valores descontados anteriormente acima do limite de 30% dos rendimentos do autor - Inadmissibilidade - A despeito da abusividade dos descontos, os valores são devidos em razão dos contratos celebrados - Sentença mantida.
- Indenização por danos morais - Descabimento -Inexistência de conduta ilícita do banco capaz de ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização – Sentença mantida.
- Honorários advocatícios – Sentença que condenou o réu a pagar ao autor honorários advocatícios no valor de 10% sobre o proveito econômico obtido – Insurgência – Cabimento – Os honorários advocatícios devem ser fixados no equivalente a 10% do valor da causa atualizado, válido para as duas instâncias, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, para remunerar dignamente o trabalho do advogado – Sentença reformada.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192633
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003492-86.2018.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
ANTONIO CICERO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003492-86.2018.8.26.0572 -Voto no 30066
2
Apelação Cível no 1003492-86.2018.8.26.0572
Apelante: Antônio Cicero de Souza (Justiça Gratuita)
Apelada: Banco Agibank S/A
Juiz: Renê José Abrahão Strang
Comarca: São Joaquim da Barra 2a Vara
Voto 30066
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C
PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO
PARCIAL
DOS
EFEITOS DA TUTELA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO
AUTOR
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante
da inobservância do princípio da dialeticidade

Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos

Preliminar afastada.
Repetição dos valores descontados anteriormente
acima do limite de 30% dos rendimentos do autor -
Inadmissibilidade - A despeito da abusividade dos
descontos, os valores são devidos em razão dos
contratos celebrados - Sentença mantida.
- Indenização por danos morais - Descabimento -
Inexistência de conduta ilícita do banco capaz de
ensejar
a
sua
condenação
ao
pagamento
de
indenização Sentença mantida.
- Honorários advocatícios Sentença que condenou
o réu a pagar ao autor honorários advocatícios no valor
de 10% sobre o proveito econômico obtido

Insurgência Cabimento Os honorários advocatícios
devem ser fixados no equivalente a 10% do valor da
causa atualizado, válido para as duas instâncias, nos
termos do artigo 85, § 2o, do CPC, para remunerar
dignamente o trabalho do advogado
Sentença
reformada.
Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
165/167) que julgou parcialmente procedente a “ação de obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003492-86.2018.8.26.0572 -Voto no 30066
3
fazer c/c pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela, repetição
de indébito e indenização por danos morais”1, ajuizada por Antônio
Cicero de Souza em face de Banco Agibank S/A, “para limitar o
valor dos descontos incidentes sobre a conta corrente da parte autora
até o montante de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos,
considerado o total dos descontos incidentes em razão de
empréstimos por ela contratados. ”
Ante
a
sucumbência
recíproca,
condenadas as partes ao pagamento de custas e despesas
processuais na proporção de 50% para cada, bem como de
honorários advocatícios recíprocos, ora arbitrados em 10% sobre o
proveito econômico obtido, observada a gratuidade de justiça
concedida ao autor.
Recorre o autor buscando a reforma da
decisão “1- para condenar o apelado a restituir em dobro ao apelante
todos os valores ilegalmente cobrados, acima do patamar de 30%
sobre os seus vencimentos (art. 42, do CDC), e, ou condenar o
apelado a restituir na forma simples, ao apelante todos os valores
ilegalmente cobrados, acima do patamar de 30% sobre dos
vencimentos. 2 - Condenar o apelado ao pagamento de indenização
por danos morais valor, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
levando-se em conta os fatos acima narrados, a qualidade das partes.
3 - Reformar a R. Sentença, para condenar o apelado ao pagamento
dos honorários advocatícios, na quantia de 20% sobre o valor
atribuído a causa e não sobre o proveito econômico, com fundamento
no § 2o, do art. 85 do CPC. ”
1 Valor da causa: R$ 50.000,00 em setembro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE
em 11/10/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003492-86.2018.8.26.0572 -Voto no 30066
4
Apresentadas contrarrazões pelo banco
réu com preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da não
observância do princípio da dialeticidade (fls.193/212).
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido. Não há
que se falar em ofensa do princípio da dialeticidade, pois o apelante
cumpriu os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Consta dos autos que o autor recebe
benefício previdenciário pelo INSS, tendo efetuado empréstimos não
consignados junto ao banco réu, cujas parcelas ultrapassam 30% dos
seus rendimentos, o que não pode ser admitido em razão da
necessidade de se preservar o caráter alimentar da remuneração
auferida.
A r. sentença determinou a limitação do
valor dos descontos incidentes sobre a conta corrente do autor até o
montante de 30% de seus rendimentos, considerado o total dos
descontos incidentes em razão de empréstimos por ele contratados.
Não há que se falar em devolução de
todos os valores descontados a título de empréstimos excedentes a
30%. Embora o réu tenha efetuado descontos maiores do que o
permitido pela lei para a hipótese, não se pode afirmar que inexistia a
obrigação de pagar as parcelas contratuais, pois o empréstimo foi
livremente pactuado pelas partes.
Nesse sentido já decidiu este TJSP,
quando do julgamento da Apelação no 0005809-48.2011.8.26.0272:
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo
consignado. Descontos em folha de pagamento que superam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003492-86.2018.8.26.0572 -Voto no 30066
5
o limite legal de 30% da remuneração líquida da autora,
previsto na Lei no 10.820/2003. Devolução dos valores pagos
a maior. Inadmissibilidade. A despeito da abusividade dos
descontos, os valores são devidos contratualmente e a
autora confessa a dívida. Logo, não houve desconto
indevido. Astreintes. Exclusão do teto da multa cominatória,
fixado em R$ 10.000,00. Impossibilidade. Autora que alega,
mas não prova, o descumprimento da liminar pelo réu desde
a decisão que a concedeu. Réu que demonstra ter solicitado
à prefeitura a readequação dos descontos na data da liminar.
Honorários advocatícios majorados para R$ 1.000,00.
Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente
provido.” (Relator Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara de
Direito Privado, j. 08/2015).
Sendo
assim,
o
pedido
para
o
ressarcimento dos valores já descontados e que excederam o limite
legal não pode ser acolhido, pois esses são valores contratualmente
devidos pelo autor.
Não se vislumbra motivo para imputar
ao réu a obrigação de indenizar ao autor por danos morais.
Com efeito, o autor procurou o réu e
celebrou os contratos espontaneamente, autorizando o desconto das
parcelas em sua folha de pagamento e conta corrente.
Posteriormente, não obstante a sua autorização, alega que a conduta
do réu feriu a sua honra subjetiva. Ora, o autor está tentando se
beneficiar da própria irresponsabilidade em desrespeito ao princípio
da boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003492-86.2018.8.26.0572 -Voto no 30066
6
É preciso distinguir os fatos que
constituem mero aborrecimento dos que causam efetivamente
constrangimento à vida da pessoa, resultando em ofensa à honra,
tranquilidade e dignidade.
Em suma, a conduta do banco não
redundou em consequências negativas ao prestígio ou boa índole da
autora nos meios econômico ou social, não consistindo o alegado
transtorno e mero aborrecimento em elementos caracterizadores do
abalo à honra.
Por fim, o recurso merece guarida para
fixar os honorários advocatícios devidos pelo banco réu no
equivalente a 10% do valor atualizado da causa, válido para as duas
instâncias, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
a fim de remunerar dignamente o trabalho do advogado.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos explicitados.
MARINO NETO
Relator